Tribunal: TJSP
Processo: 2201958-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso de apelação interposto pela agravante – Recurso interposto contra sentença de improcedência em ação de consignação em pagamento – Reconhecimento de inadimplemento da obrigação pela autora, a justificar a recusa de recebimento da prestação na forma anteriormente

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso de apelação interposto pela agravante – Recurso interposto contra sentença de improcedência em ação de consignação em pagamento – Reconhecimento de inadimplemento da obrigação pela autora, a justificar a recusa de recebimento da prestação na forma anteriormente acordada – Alegação de adimplemento substancial – Atraso diminuto e que não prejudicaria a finalidade da avença – Fundamentação que reforça a conclusão acerca do inadimplemento do contrato – Partes que acordaram livremente os prazos e a forma de cumprimento da avença – Ausência de fumus boni iuris quanto à incidência da teoria do adimplemento substancial – Hipótese em que não se postula a resolução do contrato, mas seu cumprimento na forma acordada para a hipótese de mora – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201958-08.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUEIROZ GALVÃO SUMAREZINHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
LTDA, é agravado MLM HOLDING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201958-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 6.738
2
AGRAVO INTERNO
Processo no. 2201958-08.2020
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível - 25a Vara Cível)
Agravante: Queiroz Galvão Sumarezinho Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Agravados: Mlm Holding Ltda
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto no. 6.738
AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de eficácia
suspensiva ao recurso de apelação interposto pela agravante
Recurso interposto contra sentença de improcedência em
ação de consignação em pagamento Reconhecimento de
inadimplemento da obrigação pela autora, a justificar a
recusa de recebimento da prestação na forma anteriormente
acordada Alegação de adimplemento substancial Atraso
diminuto e que não prejudicaria a finalidade da avença
Fundamentação que reforça a conclusão acerca do
inadimplemento do contrato
Partes que acordaram
livremente os prazos e a forma de cumprimento da avença
Ausência de fumus boni iuris quanto à incidência da teoria
do adimplemento substancial Hipótese em que não se
postula a resolução do contrato, mas seu cumprimento na
forma acordada para a hipótese de mora
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 133/135, que
indeferiu pedido de atribuição de eficácia suspensiva à apelação (Processo de origem
no. 1043486-48.2019.8.26.0100).
Alega o agravante que foi indeferido efeito suspensivo à apelação sob o
entendimento de que não havia sido infirmado o fundamento da sentença, quanto ao
inadimplemento do contrato, a obstar a pretensão à consignação. Ocorre que a
recorrente sempre sustentou justamente o oposto, isto é, o adimplemento substancial
das suas obrigações. A celeuma debatida entre as partes tem origem na tese da
agravada de que o lapso temporal na expedição do “habite-se” configuraria
inadimplemento absoluto da agravante quanto à obrigação de permuta física (entrega
de unidades imobiliárias) e permuta financeira (repasse mensal de 6% do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201958-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 6.738
3
das vendas) e, por si, justificaria a exigência da agravada de que a recorrente quitasse
o saldo do preço devido pela venda e compra do imóvel em parcela única, em moeda
corrente. Não há como prevalecer a interpretação de que o cumprimento da obrigação
de permuta física somente ocorreria no momento da expedição do “habite-se”, sendo
razoável e proporcional concluir que a despeito de o “habite-se” ser o marco jurídico
da conclusão da obra, para fins de aferição da tempestividade da oferta da permuta
física, o fato relevante é a conclusão física da edificação. A agravada não seria
destinatária final das unidades, mas as colocaria no mercado, o que não seria obstado
pela falta de “habite-se”.
É o relatório.
Desnecessária a intimação dos agravados, ante a ausência de prejuízo.
Malgrado a irresignação da ora agravante, não se observa, ao menos em
exame superficial dos autos, a probabilidade de provimento ao apelo.
As razões que ensejaram a rejeição do pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao apelo subsistem por seus próprios fundamentos. A alegação de
adimplemento substancial reforça a conclusão acerca do inadimplemento da
obrigação nos termos em que fora pactuada.
Restou incontroverso o fato de que o “habite-se” referente às unidades
que compunham a permuta física somente foi expedido quando já haviam se
esgotados os prazos de cumprimento e tolerância previstos no contrato (fl. 33, item
5.12), o que fundamentou o julgamento de improcedência da demanda. E previu-se
expressamente no item 5.12.1 (fls. 33/34) que se consideraria concluída a obra na
ocasião da sua expedição, como fundamentado na r. sentença, o que não foi
impugnado pela agravante.
Não se afigura pertinente, no caso dos autos, a discussão relativa à
ocorrência de simples mora ou inadimplemento absoluto da obrigação, já que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201958-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 6.738
4
agravada não postulou a resolução do contrato, mas seu cumprimento nos termos
pactuados para a hipótese de inobservância dos prazos acordados.
E não se vislumbra, em cognição superficial, circunstância que autorize a
ingerência contratual, com mitigação da autonomia privada, em avença firmada por
sociedades empresárias de grande porte, para relativizar os prazos e a forma de
cumprimento da obrigação, acordados em confissão de dívida da agravante, que
remonta ao ano de 2013 (fl. 17).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator